Tribunal: CARF
Processo: 11020.723862/2014-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.723862/2014-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.323 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
IRINEU NERY DA LUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. SIPT.
Não tendo sido apresentado pelo contribuinte laudo técnico que ampare,
inequivocamente, nos termos da legislação, os valores declarados, ou ainda
quando não mereça fé o laudo apresentado, é correto o procedimento fiscal que
arbitre o Valor da Terra Nua com base no Sistema de Preços de Terras
desenvolvido pela Receita Federal do Brasil para este fim.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.723862/2014-04
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.323 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723862/2014-04

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 248/258, interposto contra decisão da DRJ
em Brasília/DF de fls. 222/242, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR de fls. 2/7, lavrado em 08/12/2014, relativo ao exercício de
2010, ano calendário de 2009, com ciência do RECORRENTE em 12/12/2014, conforme AR de
fls. 121/122.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 263.134,36, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício de
75%.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” de fls. 3/5, em
síntese, o contribuinte não comprovou a (i) Área de Produtos Vegetais, a (ii) Área com
Reflorestamento, e (iii) o valor da terra nua – VTN declarado, que foi calculado com base na
tabela SIPT, conforme informado na intimação fiscal de fl. 29.
Autoridade fiscal afirma que o RECORRENTE foi intimado para comprar as
áreas declaradas como utilizadas na atividade rural. No entanto, apenas comprovou a área com
pastagens declarada de 535,0ha, mas não comprovou a área com reflorestamento (200,0ha) e a
área de produtos vegetais (380,0ha).
Assim, tais áreas de produtos vegetais e de reflorestamento foram integralmente
glosadas de acordo com o demonstrativo de apuração do imposto devido de fl. 6, sendo alterado
de 1.115ha para 535ha a área utilizada para atividade rural, o que provocou na consequente
alteração do grau de utilização de 100% para 48%, conforme tabela abaixo:

Por sua vez, em razão dos indícios de subavaliação, o contribuinte foi
devidamente intimado para comprovar o VTN declarado. Contudo, não o comprovou através de
laudo de avaliação. Assim, foi adotado o VTN presente no SIPT para o município sede do
imóvel, de modo que o VTN foi ampliado de R$ 717.720,00 (R$ 641,96/ha) para R$
2.074.549,62 (R$ 1.855,59/ha), conforme demonstrativo de apuração de fl. 6.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 124/138 em 09/01/2015,
acompanhada de certidão emitida pelo registro de imóveis (fls. 166/171 e fls. 193/197) e de
outros documentos, dentre os quais se destaca os relatórios de avaliação patrimonial (fls. 151/165
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.323 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723862/2014-04

e fls. 175/190). Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ
em Brasília/DF, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Cientificado do lançamento em 12/12/2014 (fls. 121/122), o contribuinte, por meio de
seu procurador, fls. 142, protocolizou, em 09/01/2015, a impugnação de fls.124/138,
exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 139/213. Em síntese, alegou e
requereu o seguinte:
- fez um breve relato da ação fiscal, ressaltando o fato de a fiscalização ter considerado
um único imóvel com 1.118,0 ha, quando, na realidade, são dois imóveis separados por
um rio (Rio Bernardo José), com CCIR distintos, sendo uma fazenda com 477,4818 ha,
em Esmeralda/RS, e outra com 654,1570 ha, em Capão Bonito do Sul/RS;
- afirma que não foi considerada a área coberta por florestas nativas;
- propugna pela tempestividade da impugnação;
- requer a nulidade do processo administrativo pela falta da análise do pedido de
prorrogação de prazo para juntada de documentos (laudo de avaliação do imóvel),
procedimento que teria acarretado grave nulidade, merecendo ser desconstituído o
lançamento e reanalisado o feito com o laudo que agora acosta aos autos, que serve para
fulminar o mérito do equivocado lançamento, que não aguardou a sua elaboração;
- faz menção de jurisprudência do CARF para referendar seu argumento;
- alega que possui duas fazendas, sendo uma em Esmeralda/RS e outra em Capão
Bonito do Sul/RS, com matrículas e CCIR distintos, documentos que comprovam serem
os imóveis totalmente independentes, com áreas próprias, não restando dúvidas que se
tratam de dois imóveis e não de uma única fazenda como equivocadamente considerado
pela fiscalização;
- transcreve, dos laudos de avaliação, as áreas que compõem os imóveis Fazenda São
Joaquim do Colorado (Capão Bonito do Sul-RS) e Fazenda São Joaquim do Colorado I
(Esmeralda-RS), bem como os respectivos VTN;
- de acordo com os laudos de avaliação, as fazendas medem 654,157 ha e 477,4818 ha,
e grau de utilização de 97,68% e 98,87%, respectivamente. Valores, estes, que afastam a
exação, sendo nulo o lançamento perpetrado, pois aplicou dados equivocados e alíquota
absolutamente ilegal, ao utilizar o grau de utilização de 47,98%;
- informa que nenhum dos imóveis fica no Município de Muitos Capões-RS, como
utilizado nas razões de autuação ao definir o valor do imóvel, devendo ser anulado o
lançamento, pois a Fazenda São Joaquim do Colorado I fica em Esmeralda e a Fazenda
São Joaquim do Colorado fica em Capão Bonito do Sul-RS, jamais em Muitos Capões.
Portanto, o fiscal equivocou-se, o que leva ao cancelamento da notificação de
lançamento como medida de razoabilidade, probidade e justiça;
- entende que, ainda que não tivesse sido fornecido o laudo de avaliação, foram
anexados, no decorrer da fiscalização, todos os talonários, que demonstram a
produtividade das fazendas e presumem o grau de utilização muito maior que o
considerado de 47,98%;
- só de vacinas de gado, foi comprovada a vacinação de 790 animais, o que demonstra
ser muito superior à produtividade considerada pela fiscalização, que sequer deu-se ao
trabalho de rebater este documento e todos os talonários, furtando-se do dever de
analisar a prova real da produtividade, ou manifestar-se sobre o pedido de prorrogação
do prazo para juntar o laudo técnico de avaliação;
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.323 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723862/2014-04

- afirma que é pessoa séria e cumpridora de suas obrigações, e jamais poderia estar
devendo esta quantia de ITR, que beira ao confisco, devendo ser anulada a notificação
de lançamento, pois se encontra repleta de equívocos e injustiças;
- insurge-se contra a aplicação da alíquota do ITR sobre os imóveis fiscalizados, pois o
art. 34 do Decreto no 4.382, de 19/09/2002, estabelece que para cada imóvel rural, com
base em sua área total e respectivo grau de utilização, deve ser aplicado o regramento de
alíquotas do ITR;
- conclui que a fiscalização incorreu em erro ao aplicar a alíquota confiscatória de 6%,
desconsiderando a área correta dos imóveis e equivocadamente como sendo somente
um imóvel. Assim, não considerou o grau de utilização correto dos imóveis (duas
fazendas), que é superior a 80%, o que leva a uma alíquota de 0,30%, ainda que seja
considerada a tributação pelo somatório dos dois imóveis;
- entende que não há elementos fáticos que possam sustentar a aplicação do grau de
utilização aplicado pela fiscalização, que não foi aos imóveis, não trouxe qualquer
elemento e não possui o condão de fé-pública para atestar e descaracterizar a realidade
fática do grau de utilização da área, que é produtiva e restou amplamente comprovada
no decorrer da fiscalização e da impugnação;
- resta demonstrada sua boa-fé, que também afasta a multa qualificada, pois jamais
tentou ludibriar o fisco, pois não subavaliou o grau de utilização do bem, nem o valor da
área, eis que utilizou o valor de praxe aplicado pela comunidade local;

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Brasília/DF julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 222/242):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. DO PROCEDIMENTO
FISCAL. DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
O procedimento fiscal foi instaurado de acordo com a legislação vigente, possibilitando
ao contribuinte exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa, não havendo que
se falar em qualquer irregularidade capaz de macular o lançamento que contenha os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e quando ausentes as hipóteses
do art. 59, do mesmo Decreto. Os AFRFB têm competência para a formalização de
lançamentos visando à constituição de créditos tributários correspondentes aos tributos
e contribuições administradas pela da Receita Federal do Brasil.
DA UNIFICAÇÃO DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL - ÁREAS CONTÍNUAS.
Tratando-se de imóveis com áreas contínuas, está correto o procedimento do
contribuinte ao declarar todas as áreas em um único imóvel rural, em consonância com
a legislação do ITR e demais orientações emanadas dos órgãos normativos da RFB.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.323 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723862/2014-04

DA REVISÃO DE OFÍCIO - HIPÓTESE DE ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E COBERTAS POR
FLORESTAS NATIVAS.
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, cabem ser reconhecidas como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do competente Ato Declaratório
Ambiental (ADA).
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do exercício
relativo ao lançamento.
DA ÁREA DE PASTAGEM.
A área de pastagem a ser aceita será a menor entre a área de pastagem declarada e a área
de pastagem calculada, observado o respectivo índice de lotação mínima por zona de
pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel. O rebanho necessário para
justificar a área de pastagem aceita cabe ser comprovado com prova documental hábil.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN por hectare arbitrado pela fiscalização, caracterizada a
subavaliação do VTN, com base no SIPT, posto que o Laudo de Avaliação apresentado
pelo contribuinte possui um VTN maior que o arbitrado pela fiscalização, e o seu
acatamento implicaria no agravamento da exigência.
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a instituiu.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 10/06/2015,
conforme AR de fl. 245, apresentou o recurso voluntário de fls. 248/258 em 06/07/2015.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos apresentados em sua
impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.323 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723862/2014-04

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMIAR
Nulidade do lançamento. Cerceamento do Direito de Defesa.
Em seu recurso voluntário o RECORRENTE reitera argumentos da impugnação,
ao tempo em que inicialmente requer a nulidade do lançamento, sob a alegação de que não teria
havido análise do pedido de prorrogação de prazo para juntada de documentos (especificamente
o laudo de avaliação do imóvel).
Ademais, afirma que nenhuma das fazendas ficaria no Município de Muitos
Capões-RS, como utilizado nas razões de autuação ao definir o valor do imóvel.
Sob o requerimento do contribuinte acerca da nulidade do lançamento, faz-se
necessário trazer o art. 11 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal,
demonstrando que a presente notificação de lançamento contém todos os requisitos legais
estabelecidos, assim dispondo:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Assim, cabe ressaltar que os princípios do contraditório e da ampla defesa são
cânones constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou administrativo, e não
ao procedimento de investigação fiscal, ou seja, apenas a partir da impugnação tempestiva da
exigência, na chamada fase contenciosa, com a instauração do litígio e formalização do processo
administrativo, é assegurado ao contribuinte o direito constitucional do contraditório e da ampla
defesa.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.323 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723862/2014-04

Dessa forma, verifica-se que depois de cientificado da exigência, o contribuinte
dispõe do prazo de trinta dias para apresentar sua impugnação, nos termos do art. 15 do Decreto
no 70.235/1972, o que ocorreu regularmente no presente caso, motivo pelo qual não há que se
falar em ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa.
Ainda assim, seguem as intimações realizadas ao contribuinte e suas
manifestações:
 Intimado, às fls. 28/30, conforme AR de fls. 219/220 (14/03/2014), a
apresentar os documentos necessários para fins de comprovar as áreas
declaradas de produtos vegetais, reflorestamento, pastagens e o Valor da
Terra Nua informado na DITR/2010, sob pena de que fosse efetuado o
lançamento de ofício.
 Manifestou-se em 28/03/2014 (fls. 08/09), fornecendo alguns documentos
e solicitou prorrogação de prazo de 20 dias para apresentação dos demais
faltantes;
 Manifestou-se em 11/04/2014, fornecendo os documentos de fls. 36/120;
 Manifestou-se em 06/05/2014, às fls. 35, fornecendo documentos e
requerendo mais 20 dias de prazo para fornecimento do laudo de
avaliação.
 Manifestou-se em 29/05/2014, às fls. 31, requerendo novamente o
adiamento de 20 dias de prazo para fornecimento de informações
concernentes ao VTN do imóvel;
Assim, verifica-se que em sua última manifestação (29/05/2014), o
RECORRENTE requereu novamente uma dilação de prazo de 20 dias, ou seja, até 18/06/2014,
enquanto também se verifica que a Notificação de Lançamento no 10106/00005/20154, de fls.
02/07, somente foi emitida em 08/12/2014, sem o RECORRENTE apresentar informações as
quais teria se comprometido a fornecer, motivo pelo qual não há razão na alegação do
contribuinte acerca da anulação da presente ação fiscal por falta de concessão de prorrogação de
prazo na fase de intimação.
Quanto às alegações do RECORRENTE acerca da localização dos imóveis em
questão, informo que a autoridade fiscal não considerou que nenhum dos imóveis ficaria no
Município de Muitos Capões-RS, como entendeu o RECORRENTE.
Na Descrição dos Fatos, a autoridade fiscal apenas citou referido município nos
seguintes termos (fl. 05):
Além disso, na análise da evolução do VTN - médio do município para os anos de 2008
a 2010, verifica-se a evolução dos valores declarados, os quais são superiores aos
informados pelo contribuinte [2008] R$ 1.616,14/ha, [2009] R$ 1.666,61/ha, [2010] R$
1.855,59/ha. Ainda, se observamos os municípios lindeiros como Muitos Capões,
por exemplo, em 2010, o VTN - médio foi de R$ 2.734,92 /ha.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.323 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723862/2014-04

Ou seja, em nenhum momento considerou o imóvel objeto deste processo como
localizado em Muitos Capões-RS, mas apenas citou referido Município como forma comparativa
do VTN/ha médio.
No que diz respeito à apuração e aplicação do grau de utilização, não merece
razão o inconformismo do RECORRENTE, visto que referido grau é um mero reflexo entre a
área aproveitável do imóvel e área utilizada pela atividade rural. Ou seja, para aumentar o grau
de utilização, o contribuinte deve comprovar a efetiva utilização da área declarada, ou comprovar
que parte do imóvel é isenta do ITR ou ocupada com benfeitoria e, portanto, não considerada
como área aproveitável para atividade rural.
Sendo assim, não cabem discussões quanto ao grau de utilização, sendo que este
foi apurado de forma direta pela autoridade fiscal mediante a razão entre a área utilizada pela
atividade rural considerada (535,0ha) e a área aproveitável do imóvel (1.115,0ha), o que
representa 47,98% de utilização, como devidamente considerado pela autoridade fiscal. As
razões envolvendo a comprovação das áreas encontram-se na parte deste voto que envolve o
Mérito do recurso.
Ainda vale ressaltar, quanto à declaração de nulidade do lançamento, que o caso
em exame não se enquadra nas hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972 - PAF, sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz
de invalidar o procedimento administrativo adotado.
Logo, entendo descabida as razões recursais do contribuinte, afastando as
alegações de nulidade na forma da fundamentação acima.
Diante do exposto, não prospera o pedido do requerente de que o lançamento seja
anulado.

MÉRITO
Como exposto, o lançamento decorreu da glosa integral da Área de Produtos
Vegetais (380,0 ha) e da Área com Reflorestamento (200,0 ha), declaradas e não comprovadas
pelo contribuinte, além do arbitramento do VTN com base no SIPT, por não comprovação do
valor declarado em DITR.
Inicialmente, válido transcrever trecho do recurso do contribuinte (fl. 250):
A fiscalização só realizou o lançamento, pois o contribuinte não possuía quando
realizou a Declaração do ITR o laudo técnico com o valor da terra nua, com a
comprovação exata do grau aproveitável e a área utilizada para plantação de
produtos vegetais; ocupada com benfeitorias e com matas nativas, tendo utilizado à
época da Declaração, valores conforme o costume local (fl. 250)
Das áreas glosadas
O RECORRENTE reitera alegação de que, nos termos dos laudos acostados aos
autos (fls. 151/165 e fls. 175/190), os imóveis possuiriam grau de utilização em torno de 98%,
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.323 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723862/2014-04

bem diferente daquele apurado pela fiscalização (48%). Isto porque o imóvel teria área
aproveitável e área utilizada pela atividade rural diferente daquela apurada no lançamento.
Conforme fl. 159, o imóvel localizado em Capão Bonito do Sul/RS teria as
seguintes áreas isentas:
- área de preservação permanente – APP: 113,5775ha;
- área coberta por Florestas Nativas – AFN: 66,9763ha.
Ademais, o mesmo imóvel em Capão Bonito do Sul/RS teria as seguintes áreas
utilizadas pela atividade rural:
- Área de produtos vegetais: 176,4938ha;
- Área de Pastagens: 282,4144ha;
- Área de Reflorestamento: 0,0ha.
Por sua vez, conforme fl. 183, o imóvel localizado em Esmeralda/RS teria as
seguintes áreas isentas:
- área de preservação permanente – APP: 85,362ha;
- área coberta por Florestas Nativas – AFN: 55,6484ha.
Ademais, referido imóvel em Esmeralda/RS teria as seguintes áreas utilizadas
pela atividade rural:
- Área de produtos vegetais: 103,3827ha;
- Área de Pastagens: 226,9107ha;
- Área de Reflorestamento: 0,0ha.
Mediante tais razões, o contribuinte pleiteia o reconhecimento das áreas acima
descritas no presente lançamento. Contudo, entendo que as mesmas não podem ser acatadas
neste momento, por diversas razões, as quais passo a esclarecer abaixo.

a) Da Revisão de Oficio. Áreas isentas. Erro de Fato
Da análise acima, subentende-se que o contribuinte informa ter cometido erro
quando do preenchimento da DITR, ao deixar de informar que o imóvel possuiria as seguintes
áreas isentas: (i) uma APP total de 198,9ha; e (ii) uma AFN de 122,6ha.
Ambas as áreas acima não foram informadas em sua DITR. Neste sentido, nota-se
que o RECORRENTE defende a existência de áreas que não fazem parte do litígio por não
serem objeto do lançamento.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.323 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723862/2014-04

Considerando que o RECORRENTE não declarou em DITR a existência de APP
ou de AFN, entendo que não cabe nesta fase litigiosa do processo fiscal o reconhecimento dessas
áreas em favor do contribuinte, já que tal matéria não é objeto de litígio no lançamento e não
restou demonstrado que as alterações pretendidas decorrem de mero erro de preenchimento pelo
contribuinte.
Isso porque, tal conduta implicaria na alteração de sua própria declaração após o
lançamento. Transcrevo recente precedente desta Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração
pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação
de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator, Conselheiro Carlos
Alberto do Amaral Azeredo, expôs os seguintes fundamentos sobre a matéria, os quais utilizo
como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada em
laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72 permite
concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja
competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura
do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de exigência
fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o lançamento
e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o inciso III do art. 272
do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão
de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de retificação de
declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos que fosse o caso de
mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos diversos, o do contencioso
administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o da revisão
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.323 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723862/2014-04

de ofício, este contido na competência da autoridade administrativa, o que poderia
macular de nulidade o aqui decidido por vício de competência.
Portanto, nesta fase do procedimento fiscal, a análise do caso fica adstrita às
razões que culminaram o lançamento, que foram as glosas das áreas de produtos vegetais e de
reflorestamento, além da retificação do VTN. Não cabem discussões acerca do reconhecimento
das demais áreas pleiteadas pelo RECORRENTE, o que significaria autorizar a retificação da
declaração do contribuinte (revisão de ofício do lançamento), competência não atribuída a este
órgão julgador.
Assim, a menos que fosse demonstrado o caso de erro de preenchimento, tal
questão apenas pode ser revista de ofício pela autoridade administrativa, e não por este órgão de
julgamento administrativo, por faltar-lhe competência.
Válido ressaltar que área de reflorestamento (declarada pelo contribuinte como
200ha e glosada pela fiscalização) não se confunde com área de florestas nativas (apontada como
existente pelo laudo). Enquanto estas últimas representam áreas isentas do ITR (as quais devem
cumprir uma série de requisitos legais para a sua dedução, como, por exemplo, a entrega
tempestiva de ADA ao IBAMA), a primeira é apenas uma área utilizada pela exploração do
imóvel para atividade rural.
Neste sentido, não há como confundir a aplicação de dois tipos tão distintos de
áreas, razão pela qual não há que se falar em existência de erro de fato no presente caso.
Esclareça-se: a ausência de ADA não é a razão para a manutenção do lançamento,
mas sim um indício, uma constatação, de que não houve erro de fato cometido pelo contribuinte.
Este erro poderia estar caracterizado caso o contribuinte declarasse ao IBAMA, mediante ADA,
a existência das referidas áreas e, por lapso, não as tivesse informado em sua DITR.
Ou seja, independentemente da obrigatoriedade ou não do ADA (o que não está
em discussão), o que a decisão recorrida sustentou foi que o erro de fato poderia ser atestado
caso houvesse ADA com a declaração de tais áreas isenta, o que não ocorreu no presente caso.
Portanto, resta afastada a constatação de erro de fato no preenchimento da DITR.
Por fim, como exposto, o próprio contribuinte assume que, para preenchimento da
DITR, utilizou “valores conforme o costume local”; ou seja, não respaldou suas informações em
qualquer documento. Diante disto, não há como cogitar hipótese de erro de fato no
preenchimento da declaração.
Em razão do acima disposto, entendo correta a decisão de piso, não havendo como
acatar as áreas requeridas áreas isentas, por não ter sido comprovada a hipótese de erro de fato
com a apresentação de documentação hábil.

b) Áreas utilizadas pela atividade rural. Ausência de comprovação hábil
Seguindo os laudos trazidos pelo contribuinte, há no imóvel uma área de produtos
vegetais de 279,9ha (declarada inicialmente com 380,0ha) e uma área de pastagens de 509,3ha
(declarada inicialmente e acatada pela fiscalização com 535,0ha).
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.323 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723862/2014-04

De início, nota-se que os laudos apontam uma área de reflorestamento de 0,0ha no
imóvel, enquanto o contribuinte a declarou inicialmente como sendo de 200ha, o que demonstra
o acerto do lançamento em glosar a área inicialmente declarada.
Quanto à área de pastagem, vê-se que a respectiva área acatada pela Autoridade
Fiscal, de 535,0 ha, foi superior à indicada nos documentos técnicos apresentados, de 509,3 ha,
fato que beneficiou o contribuinte, não havendo razoável a discussão do contribuinte em relação
a tal área. Ademais, reforço que o seu acatamento implicaria em agravamento da exigência, o
que não é permitido a esta autoridade julgadora.
No que diz respeito à área de produtos vegetais, não há como aceitar o laudo
como prova de sua existência.
Em primeiro lugar, o referido laudo foi elaborado nos dias 15 e 16 de dezembro
de 2014, com as características existentes no imóvel nesta época da visita técnica, ao passo que o
presente lançamento refere-se ao exercício 2010, ou seja, em relação a fatos ocorridos em 2009.
Sendo assim, o laudo torna-se inábil a comprovar a existência das áreas no período
correspondente ao fato gerador do crédito tributário em discussão.
Ademais, o referido laudo não a atesta de maneira inconteste a existência de
nenhuma das áreas nele apontadas, seja em relação à utilização do imóvel, seja em relação às
áreas isentas. Para atestar as áreas de produtos vegetais, deveria estar acompanhado de outros
documentos, como notas de produtor, de compra de insumos, contratos de arrendamento de área
para exploração rural, etc.
Além disso, o laudo não aponta de forma clara como houve a apuração da
existência das já mencionadas áreas isentas. Deveria, por exemplo, trazer imagens de satélite a
fim de atestar sua existência, com a correspondente descrição e enquadramento das áreas nas
hipóteses previstas pelo art. 2o da Lei no 4771/65 (antigo código Florestal vigente à época dos
fatos).
O que o laudo fez foi , simplesmente, apontar um número para todas as áreas, sem
atestar a sua existência.
Portanto, considerando o acima exposto, entendo pela manutenção das áreas
glosadas, conforme Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, de fls. 06.

Do Valor da Terra Nua (VTN) – Subavaliação
A Autoridade Fiscal considerou ter havido subavaliação no cálculo do VTN e, em
razão da falta de comprovação por parte do contribuinte, o arbitrou com base no SIPT da Receita
Federal, referentes aos imóveis rurais localizados no município do imóvel.
Neste sentido, o contribuinte apresentou os já citados laudos como forma de
atestar o VTN por ele declarado.
Em síntese, pode-se dizer que o VTNm/ha representa a média ponderada dos
preços mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião, observando-se nessa
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.323 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723862/2014-04

oportunidade o conceito legal de terra nua previsto na legislação de regência sobre o assunto,
utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior ao do lançamento.
Sobre a matéria, prevê a legislação que o contribuinte fara a auto avaliação do
VTN do imóvel, e, nos casos em que a fiscalização entender pela subavaliação, poderá ser feito o
arbitramento tomando como base as informações sobre o preço de terra constante no sistema
instituído pela Receita, a conferir:
Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel, observadas
data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel
. § 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do
ano a que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a
preço de mercado. (...)
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. (...)
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: (...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas: a) de preservação
permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de setembro de
1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
Infere-se, portanto, a obrigação de demonstrar a aptidão do valor declarado ao
título de VTN é do contribuinte, posto que foi ele quem o “estipulou”, e, quando não
comprovadas as informações, caberá a fiscalização efetuar o arbitramento nos termos da
legislação.
Por sua vez, a própria legislação elenca que o arbitramento será realizado tomando
como base o sistema a ser instituído pela RFB, a ver:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do
imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.323 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723862/2014-04

Logo, a utilização deste sistema decorre de expressa determinação legal. Assim,
para afastá-lo o RECORRENTE deve fazer prova do VTN declarado com base em outros
documentos, como, por exemplo: (i) mediante laudo técnico que cumpra os requisitos das
Normas ABNT, emitido por profissional habilitado e com ART/CREA, demonstrando de
maneira convincente o valor fundiário do imóvel rural avaliado, com suas características
particulares; ou ainda (ii) mediante a avaliação Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais,
desde que acompanhada dos métodos de avaliação; bem como (iii) avaliação pela Emater,
também apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção
do valor atribuído ao imóvel, conforme consta da intimação de fls. 28/30.
Porém, entendo que os laudos (Relatórios de Avaliação) apresentados, realizados
por Engenheiro Agrônomo e acompanhados das respectivas ART, não são suficientes para
afastar a utilização do SIPT como metodologia para arbitramento do VTN no presente caso.
Isto porque, como já exposto, os referidos laudos referem-se ao ano 2014
(exercício 2015), ao passo que o presente lançamento engloba o exercício 2010, ou seja, em
relação a fatos ocorridos em 2009. Sendo assim, o laudo torna-se inábil a atestar o VTN na época
correspondente ao fato gerador do crédito tributário em discussão.
Ademais, também como já informado, o laudo não aponta de forma clara como
houve a apuração do VTN do imóvel. O que o laudo fez foi, simplesmente, apontar um valor por
hectare de cada área que compõe o imóvel para, ao final, somar e obter o VTN total (fls. 158 e
192).
Contudo, não houve explicação do por quê adotar tais valores por hectare, não
apresentou qualquer pesquisa de mercado para atestar os valores utilizados, etc. Nada foi feito
neste sentido. Ou seja, não demonstrou o valor fundiário do imóvel a preços de mercado, em 1o
de janeiro de 2010.
Ademais, o VTN apurado pelos dois laudos apresentados somam R$
7.142.624,44, enquanto que o VTN arbitrado pela fiscalização foi de R$ 2.074.549,62, razão pela
qual a prova documental trazida pelo RECORRENTE não tem qualquer utilidade neste caso,
pois o seu acatamento implicaria em agravamento da exigência, o que não é permitido a esta
autoridade julgadora.
Portanto, deve ser mantido o VTN arbitrado.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital